Tribunal: TJES
Processo: 5006780-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006780-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERBERT PIRES CAETANO

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0005907-23.2020.8.08.0012, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de homicídio qualificado tentado. A defesa pleiteia a revogação da segregação cautelar, alegando inércia do juízo, ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e desproporcionalidade da custódia em face do princípio da homogeneidade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; (ii) analisar a suficiência da fundamentação do decreto prisional e a presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP; (iv) examinar a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração configura reiteração de habeas corpus anteriormente julgado com os mesmos fundamentos, razão pela qual não se conhece das teses repetidas, em consonância com o entendimento da Corte quanto à inadmissibilidade de reiteração de writs.

4. Não há excesso de prazo configurado, uma vez que a instrução processual encontra-se em fase final, com audiência já designada, evidenciando a diligência do juízo na condução do feito.

5. A decisão de manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, cometida em contexto de disputa territorial entre organizações criminosas, demonstrando periculosidade concreta.

6. As medidas cautelares do art. 319 do CPP foram expressamente afastadas pelo juízo de origem, que considerou a prisão medida necessária à garantia da ordem pública, diante da insuficiência das alternativas legais.

7. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva com base no princípio da homogeneidade não prospera, pois não é possível, em sede de habeas corpus, antecipar eventual pena ou condenação futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de habeas corpus com fundamentos já apreciados em impetração anterior impede o conhecimento das teses repetidas.

2. A proximidade do encerramento da instrução processual afasta a alegação de excesso de prazo.

3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito e pela inserção do agente em contexto de organização criminosa.

4. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrado o periculum libertatis.

5. Não é possível, em sede de habeas corpus, alegar ofensa ao princípio da homogeneidade com base em prognóstico de pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC nº 5001469-31.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 01.06.2022.
TJES, HC nº 5006574-18.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 23.07.2024.
TJES, HC nº 5001465-57.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 23.03.2023.
STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 965.268/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da impetração para, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
HERBERT PIRES CAETANO,
contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
o qual, nos autos da ação penal nº 0005907-23.2020.8.08.0012,

manteve a prisão preventiva do paciente, a quem são imputados os crimes de homicídio qualificado tentado.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de: 1) inércia do juízo coator em analisar e decidir seu requerimento de revogação da segregação cautelar postulado no mês de março do corrente ano, afirmando ser flagrante o excesso de prazo; 2) inexistência dos pressupostos previstos no art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva; 3) ausência de análise quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, e 4) desproporcionalidade da prisão preventiva e ofensa ao princípio da homogeneidade.

Requer, ao final, a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares.

A autoridade coatora prestou informações que constam do ID 13832129.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 13864901.

A d. Procuradoria de Justiça lançou parecer que consta do ID 13915629 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
HERBERT PIRES CAETANO,
contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
o qual, nos autos da ação penal nº 0005907-23.2020.8.08.0012,

manteve a prisão preventiva do paciente, a quem são imputados os crimes de homicídio qualificado tentado.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de: 1) inércia do juízo coator em analisar e decidir seu requerimento de revogação da segregação cautelar postulado no mês de março do corrente ano, afirmando ser flagrante o excesso de prazo; 2) inexistência dos pressupostos previstos no art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva; 3) ausência de análise quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, e 4) desproporcionalidade da prisão preventiva e ofensa ao princípio da homogeneidade.

Requer, ao final, a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares.

De início, consoante já foi mencionado na decisão que consta do ID 13864901, ressalto que este é o segundo habeas corpus impetrado pela defesa do paciente, sendo o primeiro tombado sob o nº 5001469-31.2022.8.08.0000, julgado pela 1ª Câmara Criminal deste E. Tribunal na data de 01/06/2022.

Transcrevo a ementa do citado julgamento:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILDIADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO – GRAVIDADE CONCRETA – DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) A alegação de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva se encontra fora do espectro de abrangência da análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que é a ação penal originária, reservando-se a sindicância no ‘writ’ apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída

3) Descabida a pretensão de concessão de liberdade provisória com base no fato do paciente ser pai de dois filhos menores de doze anos pois o delito de homicídio qualificado tentado foi cometido com periculosidade concreta, em um contexto de disputa por território para o tráfico de drogas, em séria ameaça a comunidade em que vivem.

4) Ordem denegada.

Portanto, colhe-se que as teses de ausência dos requisitos legais e de ausência de fundamentação do ato coator já foram analisadas e refutadas, não cabendo conhecimento quanto a elas diante da reiteração.

Nesse sentido,
“
Por se tratar de mera reiteração de Habeas Corpus anteriormente impetrado, contendo os mesmos fundamentos, o presente writ não deve ser conhecido
” (TJES - HABEAS CORPUS 5006574-18.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 23/Jul/2024).

Dessa forma, o conhecimento da presente impetração é apenas parcial. Passo a análise das teses conhecidas.

Consta dos autos que o paciente está sendo processado pelo crime de homicídio qualificado tentado, praticado no contexto de uma disputa por território para o comércio ilícito de entorpecentes feito por associações criminosas rivais no Município de Cariacica.

Diante de tal conduta, o paciente foi denunciado pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após proceder a devida análise, não verifiquei o alegado excesso de prazo. Conforme ressaltado pelo próprio impetrante, a instrução processual já se encontra próxima de seu encerramento, sendo que não foram encontrados elementos que infirmassem a decisão tida por coatora.

Referida constatação pode ser confirmada através das informações que constam do ID 13832129, nas quais o juízo coator esclarece que indeferiu os pedidos formulados pelas defesas e designou audiência para continuação da instrução para o dia 01 de julho de 2025, demonstrando diligência e celeridade na condução dos atos processuais.

A propósito, constou da última decisão proferida nos autos originários (ID 69636108), proferida em 27/05/2025, que o juízo de origem indeferiu pedido de substituição de prisão preventiva formulado pela defesa do paciente Herbert Pires Caetano, considerando que
o crime teria sido praticado em um contexto de associações criminosas voltada para a prática do tráfico de drogas
, situação que evidencia a periculosidade concreta na conduta criminosa imputada ao paciente, demonstrando a existência de “
periculum libertatis
”.

Nesse sentido, “
A fundamentação idônea da prisão preventiva pode decorrer da gravidade concreta da conduta, da quantidade de droga apreendida e da inserção em organização criminosa”
(STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 965.268/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Além disso, a referida decisão consignou expressamente que “
as medidas cautelares previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva dos acusados é medida de rigor para esse fim
”.

Portanto, observo que as teses de ausência de fundamentação e de possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares foram expressamente refutadas pela mencionada decisão, obedecendo ao comando constitucional expresso no inc. IX, do art. 93, da CF.

Por fim, não há suporte jurídico para a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva por ofensa ao princípio da homogeneidade, pois conforme já decidiu este Colegiado, “
em sede de Habeas Corpus não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena pois não se sabe nem mesmo se haverá condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal nº 5001465-57.2023.8.08.0000; DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 23/Mar/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE da impetração
para, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.